Tribunal: STF
Processo: Rcl 69358
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 1. Trata-se de Reclamação a articular que “a decisão reclamada, ao declarar extinta a punibilidade do condenado que, cumprida a pena privativa de liberdade, não cumpriu a pena de multa, por mera presunção de sua hipossuficiência, violou, diretamente, a ADI n.º 7.032, em que este Supremo Tribunal Federal, confirmando a natureza de pena da multa, somente admitiu essa extinção de punibilidade na excepcionalidade em que efetivamente comprovada a absoluta insolvabilidade do sentenciado.”



    Pugna-se, por isso, pelo reconhecimento da violação ao entendimento firmado na ADI n.º 7.032, “para cassar a decisão reclamada, determinando-se que outra seja proferida em seu lugar, dessa vez observando o entendimento firmado na ADI n.º 7.032 (art. 103, I, “l”, da CR; art. 992, do CPC; art. 161, III, do RISTF)”.



    O Ministério Público Federal, no entanto, ofertou parecer pela improcedência do reclamo (eDOC 10).



    É o relatório. Decido.



    2. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Outrossim, a reclamação também tem guarida na efetivação de decisões proferidas em processos subjetivos, desde que a parte reclamante integre a relação processual: 



    “O uso, como paradigmas, de acórdãos prolatados em ações intersubjetivas, despossuídas de caráter erga omnes e de eficácia vinculante, não é válido na reclamação, quando delas não fez parte o reclamante.” (Rcl 9.545 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 08.04.2010) 



    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 



    Ademais, a via reclamatória, por não comportar dilação probatória, revela-se inadequada na hipótese em que a avaliação da conformidade do ato reclamado demande a admissão e produção de provas: Rcl 14.151 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 23.05.2013 e Rcl 4047 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 06.06.2006.



    3. No caso dos autos, a despeito da argumentação exarada pelo reclamante, não visualizo descumprimento a precedente vinculante emanado por esta Suprema Corte.



    Com efeito, o ato apontado como paradigma, ADI 7.032, enuncia que:



    "[o] adimplemento da pena de multa conjuntamente cominada com a pena privativa de liberdade é condição para o reconhecimento da extinção da punibilidade, salvo na situação de comprovada impossibilidade pelo apenado, ainda que de forma parcelada".



    Em conformidade com o precedente acima, o Tribunal de origem, ao manter a decisão exarada pelo Juízo de primeiro grau, muito embora tenha reconhecido que o acusado não quitou a pena de multa, declarou extinta a punibilidade do acusado, por haver verificado excepcionalidade financeira qualificada como “situação de comprovada impossibilidade do apenado”, nos seguintes termos:



    “Considere-se, logo, que a pena de multa possui natureza de sanção penal, que lhe é inerente por força do artigo 5º, inciso XLVI, alínea "c", da Constituição Federal e do artigo 32, inciso III, do Código Penal. 



    Entretanto, o inadimplemento da sanção pecuniária pelo reeducando que comprovar a impossibilidade de fazê-lo não impede o reconhecimento da extinção da punibilidade, quando cumprida integralmente a pena privativa de liberdade ou a pena restritiva de direitos.



    [...]



    No caso em apreciação, verifica-se do atestado de pena, que o reeducando cumpriu integralmente a pena privativa de liberdade. Observe-se que o agravado vem sendo assistido pela Defensoria Pública Estadual. Isso permite presumir, à míngua de indicativos em contrário, sua hipossuficiência financeira. 



    A consideração da excepcionalidade, destaque-se, decorre de que a multa deve ser exigida daqueles que reúnem condições de pagamento, para que não se esvazie o alcance da sanção pecuniária. Deve-se estar atento a que, em alguns tipos penais, esta sanção tem um campo próprio de atuação, não raras vezes como única forma eficaz de aplicação da lei penal.



    Considere-se, ainda, que a distinção entre os que podem pagar e aqueles que não reúnem condições, por hipossuficiência, violaria a isonomia, garantia constitucional indeclinável. 



    Conclui-se que o não pagamento da pena de multa aplicada cumulativamente à pena privativa de liberdade não impede o reconhecimento da extinção da punibilidade do reeducando quando este for hipossuficiente”. (eDOC 04)



    Assim, havendo fundamentação idônea a atestar a hipossuficiência do apenado, a decisão reclamada não afronta o ato apontado como paradigma.



    Ademais, no que tange a tese de que “o acórdão reclamado dispensou a efetiva comprovação da hipossuficiência, declarando extinta a punibilidade do condenado aquém do pagamento da pena de multa por mera presunção de hipossuficiência”, como bem ponderou a PGR em parecer, a alegação carece de aderência estrita, pois “essa Suprema Corte, na ADI 7.032/DF, não analisou quais devem ser os critérios utilizados para se aferir a impossibilidade , ou não, do pagamento da pena de multa” (eDOC. 10, p. 4).



    Como se vê, há fundamentação mínima acerca da impossibilidade da quitação da pena de multa pelo apenado, com lastro em circunstâncias que permearam o processo. A Reclamação, obviamente, não se traduz em via adequada para debater premissas fáticas associadas a tal temática.



     



     Diante dessa particularidade, não se nota arbitrariedade imputável à autoridade reclamada, de modo que eventual irresignação deverá ser veiculada pelas vias próprias, na medida em que inviável o reexame das premissas fáticas empregadas na ato hostilizado.



    4. Pelo exposto, com fulcro no art. 21, §1º, c/c art. 192, ambos do RISTF, julgo improcedente a reclamação. 



     



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente